Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711256-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GIL RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SUPOSTA REAÇÃO ALÉRGICA A MEDICAMENTO ADMINISTRADO NO HOSPITAL. PNEUMONIA HOSPITALAR. ÓBITO DO PACIENTE. ATO ILÍCITO COMISSIVO OU OMISSIVO NÃO CONSTATADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Com base no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos morais decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os danos relatados. 2. Verifica-se, por meio das provas técnica, testemunhal e documental, que o genitor do apelante foi admitido em 10/3/2019 no pronto-socorro do Hospital Regional de Planaltina, com queixas de dor abdominal, empachamento, eructação excessiva, náusea e vômito, momento em que negou apresentar alergia medicamentosa, motivo pelo qual foi administrada analgesia com morfina (dose de 2mg), associada a dipirona, e foram realizados exames para investigar o diagnóstico. Em razão da piora do quadro clínico, o paciente foi removido para a UTI do Hospital das Clínicas de Ceilândia em 22/3/2019 e faleceu na madrugada de 1o/4/2019, por sepse de foco pulmonar (pneumonia), conforme laudo cadavérico. 3. Constatado que a piora no estado de saúde e o óbito do paciente não têm relação causal com a suposta reação alérgica aos medicamentos administrados durante o atendimento na rede pública de saúde, ao contrário do que alega o recorrente, não há que se falar em responsabilidade civil do Distrito Federal. 4. Inexistem nos autos elementos capazes de indicar que não teriam sido tomadas as medidas necessárias para prevenir ou tratar a pneumonia hospitalar, sequer foram apresentadas alegações nesse sentido na petição inicial. Cabe registrar que, segundo o conjunto probatório, o paciente era idoso, etilista, tabagista, asmático e possivelmente apresentava doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema pulmonar), fatores que aumentaram sua suscetibilidade para desenvolver o quadro infeccioso durante a internação. 5. Comprovado que a conduta adotada na rede pública de saúde foi adequada e que não houve erro ou falha na assistência médico-hospitalar prestada para o tratamento dos sintomas iniciais apresentados pelo paciente e para o controle da pneumonia, revela-se incabível acolher a pretensão de condenar o Distrito Federal a compensar danos morais pela morte do genitor do recorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo o cabimento da indenização pleiteada. Aduz que há relação de causalidade entre o falecimento do paciente e o tratamento ministrado pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar que “Comprovado que a conduta adotada na rede pública de saúde foi adequada e que não houve erro ou falha na assistência médico-hospitalar prestada” (ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010